Tribunal: TJMT
Processo: 0000995-17.2019.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000995-17.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIUSEPPE ANTONIO BIANCO - CPF: 075.965.709-25 (APELANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES PINTO DA FONSECA - CPF: 016.680.761-36 (ADVOGADO), LAIS NATHALYNNE DE SOUZA ALVES VANDERLEY - CPF: 107.395.344-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS – SOBREPOSIÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO

DESAPROVANDO A INDENTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVOS LEGAIS PARA SUSPENSÃO – RECURSO PROVIDO.

Apesar de ser legal a suspensão de licenças e/ou autorizações ambientais, quando constatada a sobreposição da propriedade com áreas indígenas, a superveniência de decisão da União desaprovando a identificação da área, com base no inciso III do § 10 do art. 2º do Decreto 1.775/1996, em razão da decadência da possibilidade de revisão do primeiro procedimento demarcatório da terra indígena, aplicando o disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, bem como o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Pet-Ed. n. 3388, no RMS 29.542 e no RMS n. 29.087, faz cair por terra os motivos legais, autorizando o reestabelecimento das licenças e/ou autorizações.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Giuseppe Antônio Bianco
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 995-17.2019.8.11.0082 (Cód.: 51898), ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos almejados na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o Cadastro Ambiental Rural (CAR), Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e Autorização para Exploração Florestal (AUTEX) foram suspensos, sob o argumento de que sua propriedade estaria situada em área de ampliação da Terra Indígena Menkü, etnia Mynky, localizada no Município de Brasnorte.

Todavia, argumenta que a área se encontra em análise, pendente de aprovação pelo Ministério da Justiça, e diante disso, que seria evidente que a área se encontra em estudo e sequer foi reconhecida como indígena, aduzindo, assim, a ilegalidade do ato de suspensão do CAR, CC-SEMA e AUTEX.

Com essas razões, requer a reforma da sentença impugnada (ID. 144599019).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade na qual rechaçou os argumentos trazidos pelo Recorrente (ID. 144599024).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID n. 155278694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelante -
Giuseppe Antonio Bianco
propôs Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) reestabelecesse a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como a Licença Florestal e a Autorização para Exploração Florestal (AUTEX) de sua propriedade rural localizada em Brasnorte/MT, com área total de 10.454,22 hectares.

O que ensejou a propositura da ação foi o fato de o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA), o CAR, o Plano de Manejo Florestal Sustentado (PMFS) e a AUTEX terem sido suspensas por decisão proferida no Processo Administrativo n.º 540327/2017, porque sua propriedade estaria situada em área de ampliação da Terra Indígena Menkü, etnia Mynky, localizada no Município de Brasnorte.

O apelante endossou seus argumentos postos na inicial, no sentido de que o imóvel rural não está inserido em terra indígena regularizada, e sim, em área de pretensão de ampliação de terra indígena, ainda em fase de delimitação, o que significa que ainda poderia vir a ser desaprovada pelo Ministro de Estado da Justiça, não tendo sido homologada por meio de Decreto Presidencial, até o momento, conforme estabelece o rito processual para demarcação de terras indígenas previsto no Decreto nº 1775/96.

Depois, em 30/11/2022 traz petição (Id n.

152186722) com
fato novo
, dando conta de que a publicação da
decisão nº 399, de 7 de novembro de 2022, publicado em 09/11/2022 desaprovou a identificação
, com base no inciso III do § 10 do art. 2º do Decreto nº 1.775/1996, em razão da decadência da possibilidade de revisão do primeiro procedimento demarcatório da Terra Indígena Menku, aplicando o disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, bem como o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Pet-Ed. n. 3388, no RMS 29.542 e no RMS n. 29.087. Anexou a decisão.

Pois bem.

Não se olvida que a medida de suspensão do CAR e da PMFS deu-se em razão de ter sido averiguado, em sede administrativa, que inúmeras propriedades rurais possuíam o CAR incidente em área de terra indígena.

Na ocasião, a SEMA/MT solicitou a elaboração de mapa plotagem para averiguar os processos inseridos no perímetro de terra indígena, oportunidade em que se constatou a presença de 211 (duzentos e onze) CARs nas áreas das terras Manoki e Menkü, consoante Parecer Técnico n.º 351/CGMA/SRMA/2018; que a propriedade do Sr. Giuseppe Antônio Bianco se tratava de uma delas.

Ocorre que, diante da superveniência da decisão da União, que desaprovou a revisão da identificação da área como indígena, não sobressai motivos legais para a suspensão dos instrumentos (CAR; AUTEX, PMFS, do CC-SEMA), se ainda vigentes.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para determinar ao apelado o restabelecimento do cadastro do Apelante junto ao CC-SEMA, sua análise junto ao SIMCAR/MT, bem como, restabelecer suas licenças e autorizações expedidas para a exploração da sua fazenda Gimateer III (acaso não tenham sido expiradas).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024